Tribunal: TJBA
Processo: 8065340-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065340-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVELTON CARLOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, C/C ART. 330, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, IV, do CPC.

2. O pleito recursal é de anulação da sentença, ao fundamento de que o pagamento do plano de saúde ocorre por meio de desconto no contracheque do Apelante, tendo em vista que o plano é vinculado ao seu contrato de emprego. Assim, os contracheques juntados aos autos comprovariam a relação jurídica em debate.

3. Da análise dos autos, observa-se que a existência de relação jurídica entre as partes foi evidenciada a partir dos documentos colacionados aos autos pelo Apelante. Nulidade configurada. Precedentes.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8065340-28.2023.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante EDIVELTON CARLOS SANTANA e como Apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA